Tribunal: TJPA
Processo: 0004643-30.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004643-30.2016.8.14.0501

APELANTE: CELSO MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº: 0004643-30.2016.8.14.0501.

COMARCA DE ORIGEM: Belém (Tribunal do Júri).

APELANTE:
CELSO MONTEIRO DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
1 –
PLEITO DE SUBMISSÃO DO RECORRENTE A NOVO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE A PROVA DOS AUTOS. IMPROVIMENTO. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA COM RESPALDO NA PROVA COLHIDA NO CURSO DA INSTRUÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROVIMENTO. EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE EM OBSERVÂNCIA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.

SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA EM 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CELSO MONTEIRO DA SILVA
, inconformado com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/Pa que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, disposto no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, sendo-lhe cominada a pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pretende realização de novo júri, sustentando a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, sob o fundamento da decisão dos jurados ter sido manifestamente contrária às provas dos autos. Alternativamente, pleiteou o redimensionamento da pena base, por entender excessiva ao caso.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 25.06.2016, por volta das 18h40, os policiais militares foram acionados, informados sobre a ocorrência de uma briga generalizada, ocorrido na Rua São Sebastião, bairro Baia do Sol neste Distrito de Mosqueiro.

No local os policiais militares depararam com um "cidadão", souberam tratar-se do denunciado acima nominado, que havia sido contido por populares que estavam no local, acusado de desferir um golpe de faca no abdômen da vítima NELISNELSON TEIXERA DE SOUZA, qual veio a óbito, após dar entrada no hospital.

Em depoimento as testemunhas, HEDIVANICIO DA LUZ NASCIMENTO, policial militar, e a irmã da vítima, a Sra. NELZA TEIXEIRA afirmaram que populares gritavam pela rua que o Denunciado acima havia esfaqueado a vítima por causa de uma discussão entre eles.

A irmã da vítima declarou também que soube do fato, através de uma ligação telefônica de sua mãe, a Sra. MARIA JOSÉ TEIXEIRA, momento que Chegou ao local e encontrou seu irmão já sem vida.

O Denunciado CELSO MONTEIRO DA SILVA, na delegacia, negou prestar declarações e não assinou as peças de acusação.

Após regular processamento, o ora apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como incurso no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso II, do CPB), tendo sido cominada a pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Conforme consignado em relatório, no mérito, a defesa argui que o Conselho de Sentença decidiu de forma manifestamente contrária às provas dos autos, argumentando que a autoria foi sustentada em meros boatos, e o veredito fundamentado em elementos não submetidos ao contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual requer realização de novo julgamento.

O argumento defensivo não merece prosperar. Explico.

Com efeito, a materialidade delitiva mostrou-se perfeitamente comprovada nos autos pelo laudo pericial nº 2018.01.000453-CCV (fls. 118/123 – ID 6863904).

Por sua vez, a autoria restou induvidosa, diante dos depoimentos colhidos em sede policial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, transcrevo trecho do depoimento testemunhal na sessão em Plenário.

A testemunha NELZA TEIXEIRA, irmã da vítima, narra com riqueza de detalhes a ação delitiva: (ID 6863959 – Mídia de audiência)

(...) Nisso que eu entro, ele vem correndo, que ele já tinha jogado a faca dentro do poço, que é lá perto. Aí eu peguei, quando eu vi o povo já em cima, assim, dele, eu vi que era ele. Aí o povo,
“olha, foi ele, foi ele”
, foi que eu me agarrei com ele e segurei ele, segurei ele e não larguei por nada desse mundo, enquanto a polícia não chegou (...)Ele jogou a faca dentro do poço, lá na casa da vó dele mesmo, e eu peguei ele e só entreguei na mão da polícia. (...) Começaram a discussão por besteira, coisa banal, começaram a discutir, meu irmão largou a moto e veio embora que ele já tava ameaçando meu irmão. Largou a moto lá e foi embora pra casa, nisso que ele foi embora, ele correu atrás dele, pessoal disseram
“olha, ele vai te matar”
.
Ele tinha falado pro povo que ia matar meu irmão
. Meu irmão foi embora, nisso que meu irmão vai passando, ele agarra meu irmão e fez isso, ele não tinha porque ele fazer isso, meu irmão não merecia. (...) A discussão deles foi por causa de bebida, que ele queria que meu irmão pagasse bebida pra ele, meu irmão falou que não ia pagar bebida pra ele. Aí foi que ele empurrou meu irmão e meu irmão caiu. Eles lutaram lá, ele perdeu. Pessoal disseram pro meu irmão,
“vai te embora pra tua casa que ele vai querer te matar”
. Foi que meu irmão, nem pegou a moto, foi embora pra casa. Não fez nada com ele. Foi embora pra casa.
Foi quando ele saiu correndo atrás dele, se armou na casa da tia dele, que a tia dele mesmo me chamou e falou que ele pegou a faca lá e matou meu irmão
. (...) Ela não veio depor por causa dele, porque ele ameaça todo mundo lá. (...) Meu irmão ficou lá olhando, foi que ele encostou perto do meu irmão e falou
“paga a bebida ai pra mim”
, ele disse
“não, que eu não tenho dinheiro, eu vou pra cá que eu vou comprar material”
. Foi que ele empurrou meu irmão, meu irmão caiu e foi em cima dele
“porque que tu estás fazendo isso comigo?”
Aí ele foi dando soco no meu irmão, aí eles se embolaram lá. (destaquei)

Diante de tais declarações, harmônicas e detalhadas, não há como prosperar a insurgência recursal. Ressalte-se que a decisão do Conselho de Sentença encontra-se em consonância com o conjunto probatório apresentado no decorrer da instrução processual.

Assim, só se admite a anulação da Decisão dos Jurados quando ela é manifestamente contrária ao acervo probatório, ou seja, quando se mostrar escandalosa, aviltante à prova constante dos autos.

Ressalte-se ainda que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que, no caso em tela, os jurados optaram pela tese acusatória apresentada em Plenário, não se justificando a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III do CPP, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Nessa senda, colaciono entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDITO - NECESSIDADE. Em respeito ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, a decisão do Conselho de Sentença só pode ser anulada com o intuito de submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não ocorreu no presente caso, pois apenas houve a escolha pelos jurados do argumento acusatório apresentado em Plenário.

(TJ-MG - APR: 10486190008475001 Peçanha, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2022)

Sendo assim, incabível a pretensão defensiva de novo julgamento, visto que, a tese acolhida pelos jurados, guarda pertinência com o arcabouço probatório produzido nos autos, posto revelar-se suficientemente firme e robusto, logo, apto a admitir o veredicto emanado pelo Conselho de Sentença.

De igual modo, não merece prosperar o pleito de reforma da dosimetria.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifica-se que de fato, o sentenciante incorreu em equívoco, pois utilizou fundamentação genérica para negativar o vetor da culpabilidade do recorrente. Apesar disso, ao realizar análise detalhada dos autos, constata-se que a
culpabilidade
do recorrente se mostrou extremamente desfavorável, tendo o acusado brigado e desferido golpe de faca em via pública, na frente de várias pessoas, inclusive de crianças, que saíram correndo amedrontadas do local do crime (ID 6863899 – Mídia de audiência realizada em 21/11/2017), contexto que demonstra alto grau de agressividade, audácia e destemor em sua conduta.

Nesse contexto, evidencia-se que os fundamentos supramencionados, são suficientes a justificar a exasperação da pena basilar, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado
[1]
, atrelado às particularidades do caso concreto, no patamar intermediário de
13 (treze) anos de reclusão
, conforme preconizado em entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na etapa intermediária, inexistência de circunstâncias agravantes, mantem-se a
atenuante da confissão espontânea, no patamar estabelecido pelo sentenciante, visto que proporcional e adequado
.

Na fase derradeira, ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, não havendo qualquer incongruência a ser corrigida na dosimetria, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, restando a pena definitiva quantificada em 13 (treze) anos de reclusão.

Mantido o
quantum
da reprimenda, preserva-se o cumprimento inicial em regime fechado
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 28/11/2023